Tribunal: TJMT
Processo: 1040952-50.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040952-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[KELLY COELHO GOMES - CPF: 105.235.397-54 (ADVOGADO), A P SANTOS CARRARA BELIDO - CNPJ: 22.391.204/0001-33 (AGRAVANTE), BANCO PACCAR S.A. - CNPJ: 28.517.628/0001-88 (AGRAVADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVANTE:
A P SANTOS CARRARA BELIDO - ME
.

AGRAVADO:

BANCO PACCAR S.A.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MICROEMPRESA. DECLARAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por microempresa contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça na origem e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição da ação revisional cumulada com indenizatória.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a agravante, na qualidade de microempresa, faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita com base apenas em declaração genérica de hipossuficiência, sem a devida comprovação documental atualizada de incapacidade financeira.

III. Razões de decidir

A concessão de gratuidade à pessoa jurídica, ainda que microempresa, exige comprovação robusta e específica de insuficiência econômica, não
bastando mera declaração de hipossuficiência desacompanhada de documentos hábeis.

Apesar de prorrogações concedidas, a parte agravante deixou de apresentar documentação mínima exigida para aferição da hipossuficiência, não restando demonstrada a excepcionalidade requerida para o deferimento do benefício.

A jurisprudência do STJ não admite a presunção de hipossuficiência
financeira de pessoas jurídicas
, exigindo, prova documental suficiente da condição alegada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, inclusive microempresa, exige comprovação documental idônea da hipossuficiência, não sendo suficiente a apresentação de declaração genérica desacompanhada de elementos probatórios atualizados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
,

ED
10269050820248110000, Rel.
Marcos
Regenold
Fernandes
,
j.
15/10/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por A P SANTOS CARRARA BELIDO, contra decisão proferida (ID. 212213280 autos de processo n. 1000299-13.2025.8.11.0030) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, indeferiu o pedido de concessão
dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, nos seguintes termos:

“Considerando o descumprimento da decisão de id 187034393, que já ocorreram dois pedidos de dilação de prazo (ids 190772744 e 202836691) e que o requerimento não possui previsão legal; INDEFIRO a gratuidade de justiça e DETERMINO o recolhimento das custas iniciais em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.”

Em razões recursais, a agravante fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicos, sendo:

A Agravante sustenta que, embora tenha sido apresentada declaração de hipossuficiência pela titular da microempresa, esta foi desconsiderada sem que houvesse nos autos qualquer elemento a infirmá-la. Aduz que a exigência de extensa documentação aliada à dificuldade de contato com a cliente inviabilizou o cumprimento da ordem judicial, tendo sido justificadamente pleiteada a dilação de prazo, que foi ignorada pelo juízo de origem.

Afirma que a negativa da gratuidade impede o acesso à justiça, notadamente porque a dívida discutida decorre da aquisição de instrumentos de trabalho essenciais à subsistência da Agravante e de sua família, sendo desproporcional a penalidade de cancelamento da distribuição da ação principal. Argumenta ainda que a microempresa possui confusão patrimonial com a pessoa física de sua titular, refletindo a mesma condição de hipossuficiência.

Defende, alternativamente, a concessão parcial da gratuidade, o parcelamento das custas ou a fixação do pagamento ao final do processo, conforme permissivo dos §§ 5º e 6º do artigo 98 do CPC, medidas que não foram sequer consideradas pelo juízo de origem.

Diante disso,
pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para conceder integralmente os benefícios da justiça gratuita, ou, subsidiariamente, autorizar o parcelamento das custas ou seu recolhimento ao final do processo, afastando-se a cominação de cancelamento da distribuição.

Quanto ao preparo, fica o agravante dispensado do recolhimento de custas até a decisão do relator, porquanto, é inaplicável a pena de deserção ao recurso interposto contra julgado que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Tutela recursal indeferida no ID
330069852
.

Em razão da ausência de
angularização
processual nos autos de origem, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso interposto.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025